Tribunal: TJMT
Processo: 1083705-19.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083705-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ESTACAO DA MODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 15.806.814/0001-95 (RECORRIDO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. ALEGADA ACUSAÇÃO INDEVIDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais. A parte autora alega ter sido acusada por funcionário da requerida de danificar produto adquirido, em situação supostamente ocorrida perante terceiros, após reclamação por defeito na mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se ficou comprovado o ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, deixa de requerer audiência de instrução ou produção probatória.

4.

O produto defeituoso foi substituído pela requerida, sendo a controvérsia restrita à alegada acusação pública de dano causado pelo consumidor.

5.

O boletim de ocorrência e os documentos do PROCON não comprovam a alegada exposição vexatória.

6.

A parte autora não juntou a gravação mencionada nem produziu prova testemunhal dos fatos alegados.

7.

Ausente prova do ato ilícito, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer a produção das provas que entende necessárias.

2.

O boletim de ocorrência e a reclamação administrativa, sem outros elementos de prova, não demonstram a ocorrência de ofensa à honra.

3.

A ausência de prova do ato ilícito afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1083705-19.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Hyallen Rocha Machado

Recorrido(s):

Estação da Moda Comércio de Confecções Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a requerida sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide por insuficiência probatória sem oportunizar a produção de prova oral. Afirma que a controvérsia demandava instrução para oitiva de testemunhas e esclarecimento dos fatos. Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Na audiência de conciliação realizada em 05/02/2026, as partes foram expressamente intimadas a especificar os fatos controvertidos e as provas que pretendiam produzir, ficando consignado que eventual prova testemunhal deveria ser indicada oportunamente.

Em 04/03/2026, ao apresentar impugnação à contestação, a parte autora não requereu audiência de instrução e julgamento, não arrolou testemunhas, não requereu depoimento pessoal nem formulou qualquer pedido de produção probatória.

Não houve indeferimento judicial de prova requerida pela parte. Ao contrário, foi oportunizada manifestação específica sobre a necessidade de instrução, sem qualquer requerimento concreto da recorrente.

Nessas circunstâncias, o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora alegou ter adquirido, em 29/08/2024, uma calça jeans pelo valor de R$ 130,00 em estabelecimento comercial da parte ré. Sustentou que, após a primeira lavagem da peça, constatou rasgo no bolso, razão pela qual retornou à loja em 04/09/2024 para solicitar a substituição do produto. Afirmou que o atendente inicialmente recusou a troca, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo defeito e acusando-o, em voz alta e perante terceiros, de ter danificado propositalmente a peça. Aduziu que registrou boletim de ocorrência e reclamação perante o PROCON, sendo a troca realizada apenas após informar que a conversa estava sendo gravada. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em contestação, a requerida sustentou que a reclamação do consumidor foi regularmente analisada e solucionada mediante substituição do produto sem qualquer custo. Alegou inexistência de recusa abusiva, conduta ofensiva ou exposição vexatória do autor, afirmando que os documentos administrativos apenas demonstram a solução do problema relacionado ao produto. Defendeu a improcedência do pedido indenizatório por ausência de ato ilícito, dano e nexo causal.

Pois bem. É incontroverso que o produto apresentou defeito e foi substituído pela requerida após a reclamação do consumidor.

A pretensão indenizatória decorre exclusivamente da alegação de que, em 04/09/2024, funcionário da requerida teria acusado o autor, perante terceiros, de haver danificado propositalmente a calça.

Entretanto, o fato não foi comprovado.

O boletim de ocorrência lavrado em 05/09/2024 consiste em declaração unilateral do próprio autor. Os documentos do PROCON apenas demonstram a reclamação administrativa e a posterior troca do produto, sem qualquer referência à alegada acusação pública.

Embora o autor afirme que a conversa foi gravada e que havia pessoas presentes no local, nenhuma gravação foi juntada aos autos e nenhuma testemunha foi indicada ou ouvida.

Ausente prova do ato ilícito alegado, não estão presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento
. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026